Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Decorrido o prazo para pagamento voluntário, intime-se o executado para que, querendo, no prazo legal, ofereça impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de qualquer ato constritivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator